Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, é modalidade especial de recolhimento, cabível em substituição à prisão preventiva, por questões humanitárias e excepcionais, elencadas nos incisos I a VI, do citado dispositivo legal.
2. O relatório emitido pela Direção do CDP II não atesta incompatibilidade do tratamento necessário ao paciente, ou a existência de grave risco decorrente da manutenção do seu encarceramento, motivo pelo qual não se revela adequada e imprescindível a substituição do encarceramento cautelar pela prisão humanitária.
3. Não se confunde a prisão domiciliar, de índole cautelar, prevista no art. 318 do CPP, com a prisão albergue domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, eis que essa última consiste em hipótese de cumprimento de prisão definitiva em regime aberto, em residência particular.
4. Ordem admitida e denegada.